Tribunal: TJMT
Processo: 1023845-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023845-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA ALVES DA SILVA - CPF: 861.306.841-34 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA LIMA - CPF: 339.856.931-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUTIVOS PREVISTOS NO ART. 1o DA LEI No 9.278/96 E NO ART. 1.723 DO CC – FALTA DO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – HOMEM CASADO – RELAÇÕES CONCOMITANTES DEMONSTRADAS – CONCUBINATO IMPURO CONFIGURADO – VEDAÇÃO LEGAL SOB PENA DE LEGITIMAR A BIGAMIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.723, § 1o, 1.724 E 1.727, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é qualquer relacionamento que se caracteriza como união estável. Para o seu reconhecimento é necessário que se demonstre o objetivo de se constituir família de forma cabal, robusta e contundente, sendo insuficiente a mera existência de relação amorosa.

No caso, a autora pediu o reconhecimento de união estável no período de 23.03.2000 até a data de casamento dos litigantes em 28.07.2007, no entanto, conforme documento colacionado aos autos, o requerido foi casado com outra mulher durante boa parte deste período.

Não pode o Judiciário dar proteção ao concubinato desleal, pois, estaria acolhendo, indiretamente, a bigamia, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio veda a dupla convivência marital, a teor do §1o do artigo 1.723 do Código Civil.

O artigo 1.724 c/c o artigo 1.727, ambos do Código Civil, consagraram o princípio da família monogâmica, impondo como dever dos companheiros, dentre outros, o respeito e a lealdade recíproca, repelindo, assim, o reconhecimento de uma união estável concomitante ao casamento regular e formal.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANDREIA ALVES DA SILVA em razão do inconformismo com a sentença, de ID 118458046 proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que, na AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS no 1023845-79.2016.8.11.0041 julgou parcialmente procedente a demanda movida em face de JOSÉ FERREIRA LIMA, decretando o divórcio entre as partes, declarando cessados os deveres inerentes ao casamento e declarando o direito à meação da ora apelante em relação às parcelas do financiamento do imóvel de matrícula no. 38.432, quitadas no decorrer do matrimônio, assim como, de eventuais débitos também referentes ao período, até a data do protocolo da presente ação. O apelado foi condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais de ID 118458048 a recorrente aduz que viveu em união estável de forma pública, com o apelado a partir de 23.03.2000, ou seja, em período anterior ao declarado pelo Juízo
a quo
(a data do casamento dos litigantes em 28.07.2007), situação que pode ser comprovada pelo nascimento da filha dos litigantes em 13.09.2000, por fotos que demonstram o relacionamento deles e por declaração em seguro de vida.

Requer, desta forma, que seja dado provimento à apelação para modificar parcialmente a sentença atacada, reconhecendo como data de união estável da apelante junto ao apelado como 23.03.2000 e que a meação do imóvel de matrícula no. 38.432, seja a partir desta data.

Sem contrarrazões recursais, conforme ID 158066765.

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, em parecer de ID 119443984 deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Destaco inicialmente que nossa Constituição Federal, em seu artigo 226, §3o, resguarda a proteção da entidade familiar advinda da união estável entre homem e mulher,
in verbis
:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3o - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”

Para regulamentar este dispositivo constitucional, foi criada a Lei no 9.278/96 que, logo em seu artigo 1o, estipula que “
é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”
,

estabelecendo, assim, requisitos para o reconhecimento da união estável.

De igual forma, impõe o artigo 1.723 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Para o reconhecimento da união estável, ao contrário do casamento que se comprova simplesmente por meio de uma certidão, são necessárias provas plenas e convincentes que demonstrem claramente, não deixando margem para dúvidas, que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ademais, é pacífico que a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves,
in verbis
:

“Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos. Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxorio; b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica.” (in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6a ed., 2009, p. 556).

Assim, não é qualquer relacionamento que pode caracterizar-se como união estável, mas somente os que atenderem os requisitos constitutivos acima elencados.

Para, comprovar a existência destes requisitos dispostos legalmente e pela doutrina, é necessário provas contundentes, fortes, robustas e mais, tal ônus incumbe a quem alega este direito,
in casu
, a parte apelante, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO NÃO COMPROVADOS
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Impõe-se a improcedência do pedido de reconhecimento de união estável se a autora não comprova os fatos constitutivos de seu alegado direito
.” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 101.773/2009, Rel. Des. Juracy Persiani, j. em 07.07.2010) (grifo nosso)

Embora tenha sido demonstrado que houve algum tipo de relação amorosa entre as partes e que ambos tiveram uma filha juntos, em análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que as provas produzidas são insubsistentes quanto aos elementos que demonstram a existência de um comprometimento mútuo ou de projetos comuns de vida, especialmente com relação à constituição de uma entidade familiar por parte do recorrido.

O conjunto probatório fático deve levar à conclusão de que a suposta união se revestia de estabilidade e que havia a aparência de casamento, o que não ocorreu entre os litigantes, uma vez que a autora pediu o reconhecimento de união estável no período de 23.03.2000 até a data de casamento dos litigantes em 28.07.2007, conforme documento colacionado aos autos, o requerido foi casado com outra mulher durante boa parte deste período.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“Analisando a matrícula do imóvel, observa-se que não se trata de bem que sobreveio ao casamento, pois adquirido em 28/11/2000, quando o requerido ainda era casado com Marcia Benedita Silva Brito Lima, sendo que o registro do divórcio, com a especificação de que o requerido passaria a ser o único mutuário, foi realizado em 05 de abril de 2010.

Embora o registro no ano de 2010, é certo que o casamento com a autora foi celebrado em 28 de julho de 2007 (id. 4525634), data que deve ser considerada para efeitos de meação.”

Desse modo, resta claro que o apelado mantinha com a apelante uma relação amorosa de concubinato impuro, sem o objetivo, ânimo, intenção e firme propósito de constituir família, que é um elemento essencial para a configuração da união estável, visto que era casado com outra mulher.

Ainda que o apelado já não convivesse mais com a esposa, dos documentos colacionados aos autos não resta demonstrado, indene de dúvidas, que a autora e o apelo se relacionaram no período alegado, ambos com o intuito de se estabelecer e constituir família.

Portanto, restou comprovado que o recorrido, durante o início do seu relacionamento com a recorrente, ainda estava casado com a sua ex-esposa.

Assim, não pode o Judiciário dar proteção ao concubinato desleal, pois, estaria acolhendo, indiretamente, a bigamia.

Para melhor ilustrar o exposto, trazemos os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves, que se enquadra perfeitamente a situação, ora analisada:

“Não configuram união estável, com efeito, os encontros amorosos, mesmo constantes, ainda que os parceiros mantenham relações sexuais, nem as viagens realizadas a dois ou o comparecimento juntos a festas, jantares, recepções, etc., se não houver da parte de ambos o intuito de constituir família.” (in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6a ed., 2009, p. 559)

Não obstante a isso, o artigo 1.724 c/c o artigo 1.727, ambos do Código Civil, consagraram o princípio da família monogâmica, impondo como dever dos companheiros, dentre outros, o respeito e a lealdade recíproca, repelindo, assim, o reconhecimento de uma união estável concomitante ao casamento regular e formal.

De forma mais simplificada, se têm que se um dos integrantes da suposta união estável estiver vivendo com a sua esposa ou o seu esposo e, simultaneamente, com a sua companheira ou o seu companheiro, impossível se faz a configuração da união estável, conforme se depreende do imposto pelo §1o do artigo 1.723 do aludido diploma.

Por oportuno transcrevo tais artigos para melhor compreensão:

“1.723. (...)

§ 1
o
A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.

Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.”

Assim, como a situação vivida pelas partes naquele momento inicial era, na realidade, um concubinato impuro, onde não se presume o esforço comum para a construção do patrimônio dos envolvidos, é descabida a sua pretensão de reconhecimento do regime jurídico da união estável.

A par disso, e em respeito ao princípio da monogamia, não há que se falar em união estável paralela ao casamento do apelado, já que a lei impede a manutenção concomitante de dois núcleos familiares com convívio marital.

Em conformidade com todo o exposto, diversas vezes já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL - RECONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA - CONVIVÊNCIA DURADOURA -
INTENÇÃO DE FORMAR FAMÍLIA - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS
- RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da união estável é necessário que se comprove o objetivo de se constituir família, bem como a convivência como se casados fossem, sendo insuficiente a existência da relação amorosa.
” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 20.871/2010, Rel. Des. Juracy Persiani, j. em 08.09.2010) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PATRIMONIO CONSTITUÍDO EM ESFORÇO COMUM – RECURSO PROVIDO.
A união estável exige, entre outros requisitos, a exclusividade da relação e o ânimo de constituir família.
(...).” (TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 73.777/2006, Rel. Des. Donato Fortunato Ojeda, j. em 19.03.2008) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIMENTO – REQUISITO DA FIDELIDADE – HOMEM CASADO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A união estável não pode ser reconhecida se não há o objetivo de se constituir família. É insuficiente demonstração da relação amorosa para o reconhecimento da união estável.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 17.957/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 17.08.2011) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL -
CONCUNBINATO IMPURO - RELAÇÕES CONCOMITANTES - VEDAÇÃO LEGAL SOB PENA DE LEGITIMAR A BIGAMIA
- NÃO PODENDO GERAR EFEITOS DE ORDEM PATRIMONIAL - RECURSO IMPROVIDO.
Não é possível o reconhecimento de união estável protegida pela Constituição Federal, quando por fato impeditivo, obsta sua conversão em casamento. O direito brasileiro veda dupla convivência marital, sob pena de legitimar a bigamia.
O simples concubinato desleal não gera qualquer efeito de ordem patrimonial.
Precedentes do STF “A proteção do Estado à união estável alcança apenas as situações legítimas e nestas não está incluído o concubinato.”
(RE, 590.770, julgado em 10.02.2009).” (TJ-MT, 1a Câmara Cível, Apelação Cível no 18.403/2009, Rel. Des. Jurandir Florêncio de Castilho, j. em 29.06.2009) (grifo nosso)

Portanto, após percorrer todo o caderno processual estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto a parte apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

Acerca da valoração das provas, destaco que o art. 371, do CPC, dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, , 6a Ed. Rev. Atual. e Amp., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Assim, tenho que andou bem o d. Magistrado de primeiro grau ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que as partes não conviveram em união estável no período alegado nas razões recursais, fato que determina a improcedência do pleito inicial.

Conclusão.

Desta feita, CONHEÇO do apelo interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 8o e 11, do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023